Tribunal: TJBA
Processo: 8000019-48.2022.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000019-48.2022.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DE FATIMA SOUZA PIRES e outros

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
TRATAMENTO DE SAÚDE.
SENTENÇA QUE DEIXOU DE CONDENAR O ESTADO DA BAHIA
E O MUNICÍPIO
AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 241/STJ. NOVO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL,
RECONHECENDO
QUE “É DEVIDO O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA QUANDO REPRESENTA PARTE VENCEDORA EM DEMANDA AJUIZADA CONTRA QUALQUER ENTE PÚBLICO, INCLUSIVE AQUELE QUE INTEGRA”. RE 1140005 (TEMA 1.002). SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Apelação Cível
nº
8000019-48.2022.8.05.0141
,
em que figura como apelante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e apelado
s

ESTADO DA BAHIA
e
MUNICÍPIO DE JEQUIÉ.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
D
AR
PROVIMENTO AO RECURSO,
pelas razões alinhadas no voto de sua relatora